Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718067-81.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRUNO DA SILVA SANTAREM ATAIDES APELADO: BRUNO DA SILVA SANTAREM ATAIDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, para fins de sustentação oral pelo patrono do réu (ID 72047708). Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2025 13:27:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator